Tribunal: TJES
Processo: 0001514-68.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-68.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDSON LIMA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001514-68.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEIDSON LIMA DE SOUZA, PAULO CESAR CUNHA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 –
2
APELANTES –

ABSOLVIÇÃO
DE
PAULO CESAR
– VIABILIDADE –
IN DUBIO PRO REO
–
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
EM FAVOR DO RECORRENTE
CLEIDSON
–
ART. 33,
§4º, DA LEI DE TÓXICOS
–

CABIMENTO
–

REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO
S
CONHECIDO
S

E PROVIDO
S
.
1 -
Na hipótese, não restou amplamente comprovado nos autos que o recorrente Paulo Cesar tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
2 -
Não há como se verificar o lapso temporal em que acusado Cleiton estava traficando, vez que afirmou que praticou a conduta apenas na data dos fatos e que nunca havia traficando antes, não possibilitando, assim, considerar a sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa, a partir das declarações do réu. Por oportuno, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado em razão da quantidade e natureza da droga, vale ressaltar que, conforme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da dedicação a atividades delitivas ou a participação em organização criminosa e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
”(AgRg no HC n. 822.911/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Desta forma, sendo o apelante primário, possuindo bons antecedentes, e, não havendo provas suficientes de o mesmo dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o mesmo faz
jus
à redução do Tráfico Privilegiado.
3 -
Recursos conhecidos e providos, para absolver o réu Paulo César Cunha Medeiros, do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, conceder o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos), em favor do acusado Cleidson Lima de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001514-68.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEIDSON LIMA DE SOUZA, PAULO CESAR CUNHA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CLEIDSON LIMA DE SOUZA
e

PAULO CESAR CUNHA MEDEIROS
,

por encontrarem-se irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que os condenou nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ambos para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso a defesa requer a absolvição do recorrente Paulo Cesar, ante a alegada ausência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse prevista no §4º, art. 33, da Lei de Tóxicos. Em relação ao apelante Cleidson, busca o reconhecimento do Tráfico Privilegiado.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, requer a improcedência dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo improvimento dos recursos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de agosto de 2023, o denunciado Paulo Cesar, para fins de comércio, trazia consigo, e entregou, mediante pagamento, 68 (sessenta e oito) pinos de cocaína ao denunciado Cleidson, para que o mesmo os guardasse, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com os fatos narrados:

“
(...) policiais militares realizavam patrulhamento na rua citada acima, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado CLEIDSON e o adolescente José Carlos Ribeiro de Jesus saindo de um beco, em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína no bolso da bermuda de CLEIDSON, sendo que este, após ser indagado, revelou a existência de outros entorpecentes em um imóvel em construção no final do beco, não tendo sido encontrado nada de ilícito com o menor José Carlos, que foi liberado pelos policiais. Ao revistarem o imóvel mencionado pelo denunciado CLEIDSON, os policiais encontraram outros 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína.

Ao ser indagado, CLEIDSON revelou guardou os entorpecentes a pedido do denunciado PAULO CESAR, afirmando que receberia como pagamento R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que o mesmo estaria de "plantão" no local e seria o responsável pela comercialização. (...)”.

Pois bem.

A defesa busca a absolvição do apelante Paulo Cesar, ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

Quanto ao crime ora em análise, qual seja, o tráfico de drogas, ao compulsar detalhadamente os autos, observo que a materialidade do delito se comprova por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, e pelo Laudo de Exame Químico.

Observa-se que a apreensão realizada, ocorreu diante do flagrante do acusado Cleidson, o qual portava 68 (sessenta e oito pinos de cocaína).

Com efeito, na ocasião do seu interrogatório na esfera policial, Cleidson afirmou que uma “menina” teria entregue as drogas para que ele guardasse para a pessoa de Paulo Cesar Cunha Medeiros, e que este buscaria o entorpecente. Consignou ainda que recebeu a quantia de R$50, 00 (cinquenta reais).

Contudo, em juízo, em que pese Cleidson tenha confessado a traficância, relatou que estava guardando a droga para uma pessoa chamada Henrique, vulgo “Gordinho”, negando o envolvimento do apelante Paulo Cesar.

Na esfera judicial, nota-se que o agente Ykaro Pinha Soares, confirmou na íntegra o depoimento prestado na esfera policial, no entanto, não se lembrou em nada da ocorrência. Relatou somente que o local da ocorrência é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Relatou bem como que o acusado Paulo Cesar já era conhecido dos policiais por seu envolvimento no tráfico na região.

O PM Ramon Belinassi também confirmou suas declarações prestadas na esfera policial e consignou que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Disse se lembrar dos fatos, da abordagem do acusado Cleiton, e este afirmou que guardava drogas para alguém, mas não se lembra o nome da pessoa citada. Relatou ainda que conhece o acusado Paulo César de outras ocorrências e que o mesmo é morador da região (Barra do Riacho) e tem envolvimento com tráfico de drogas desde os 15 ou 16 anos de idade.

Ao ser interrogado, o apelante Paulo Cesar relatou que respondeu a atos infracionais pelo crime de tráfico de drogas quando menor, porém, negou os fatos narrados na denúncia e afirmou que não possui mais envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Como se vê, na hipótese, cumpre ressaltar que

todo o entorpecente
foi apreendid
o
com o acusado Cleiton
.

Não houve apreensão e nem flagrante em relação ao acusado Paulo Cesar.

Ademais, não se confirmou em juízo a versão inicial de que Cleiton estava guardando o material ilícito para o apelante Paulo Cesar
.

E
m que pesem as informações dos agentes policiais
em juízo,
de que Paulo Cesar já era conhecido de outras ocasiões, não demonstraram que ele estava envolvido nos fatos ora em análise
.

Destarte, merece vigorar, no caso em tela, o princípio do “
in dubio pro reo”,
sendo a absolvição medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)
”.

Deste modo, deve ser reformada a sentença monocrática, para que o acusado
PAULO CÉSAR MEDEIROS
seja absolvido.

Adiante, a defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em favor do recorrente Cleidson.

Para a incidência do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, como no caso dos réus, o magistrado sentenciante poderá reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, levando em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como diante da confissão de que estava traficando para terceira pessoa, o magistrado não reconheceu a benesse.

No entanto, em sua confissão, o réu alegou que no dia dos fatos, teria guardado as drogas para a pessoa chamada Henrique, vulgo “Gordinho”. Ademais ressaltou que chegou da Bahia a pouco tempo e que iria trabalhar na função de Bombeiro Civil, e aceitou a proposta naquela ocasião em que foi preso em flagrante, e nunca havia traficado antes.

Não há como se ter certeza, destarte, de que estava traficando há mais tempo, não possibilitando, assim, considerar a dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa, a partir das declarações do acusado.

Por oportuno, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado em razão da quantidade e natureza da droga, vale ressaltar que, conforme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da dedicação a atividades delitivas ou a participação em organização criminosa e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
”(AgRg no HC n. 822.911/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.).

Desta forma, sendo o recorrente primário, possuindo bons antecedentes, e, não havendo provas suficientes de que o mesmo dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o mesmo faz
jus
à redução do Tráfico Privilegiado.

Na hipótese, entendo ser suficiente para a repressão e prevenção para o delito de tráfico de substâncias entorpecentes a redução da pena em 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido -
68 pinos de cocaína, droga
de
alt
o poder
viciante
.

Considerando a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,
fixo a pena
definitiva
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
e o pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
.

Permanece o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E

D
OU-
LHE
S

P
ROVIMENTO

para

ABSOLVER
o réu
PAULO CÉSAR
CUNHA
MEDEIROS
, do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, conceder o benefício do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos), em favor do acusado
CLEIDSON LIMA DE SOUZA
.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
PAULO CÉSAR
CUNHA
MEDEIROS
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.